Tribunal: TJDFT
Processo: 0709004-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PRELIMINAR REJEITADA. DÍVIDA INCONTROVERSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, no pressuposto de que a prova produzida não comprovou o crédito reclamado.

3. Em suas razões recursais, pugna pela nulidade da sentença, ante a inobservância do art. 9o da Lei 12.153/2009 e, subsidiariamente, pugna pela procedência do pedido inicial, sustentando que é incontroversa a obrigação da ré/recorrida ao pagamento do valor indicado Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

4. Preliminar de error in procedendo. No caso, inexiste vício a ensejar a desconstituição da sentença. Cabe ao juiz, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de sua produção, de modo a formar o seu convencimento, sobretudo quando as provas constantes dos autos são suficientes ao deslinde da controvérsia. Preliminar rejeitada.

5. Na origem, a autora/recorrente requereu a condenação do réu/recorrido ao pagamento das diferenças salariais do ano de 2004, sob o fundamento de que, embora a dívida tenha sido reconhecida pela Administração Pública, no importe de R$970,45 (novecentos e setenta reais e quarenta e cinco centavos), o débito ainda não foi pago.

6. A prova documental produzida indica que a autora/recorrente faz jus ao valor nominal de R$970,45 (ID 53242753), a título de pagamentos de exercícios anteriores. Aliás, a ré não impugnou a prova documental e não negou a dívida. Ao contrário, apresentou planilha de cálculo indicando o valor atualizado até 28/02/2023, correspondente a R$2.897,17 (ID 53242756). Assim, reputa-se incontroversa a dívida vindicada (art. 374, III, do CPC).

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o DISTRITO FEDERAL a pagar à autora a quantia nominal de R$970,45 (novecentos e setenta reais e quarenta e cinco centavos), a título de dívidas de exercícios anteriores. O crédito ora reconhecido (R$970,45) deve ser corrigido pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97), a partir dos respectivos vencimentos das obrigações (ID 53242753). A partir de 9 de dezembro de 2021, o débito deve ser corrigido pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), o qual já computa os juros de mora (art. 3o da EC 113/2021).

8. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.